Tribunal: TJPA
Processo: 0819745-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819745-33.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Questão de ordem pública. Aplicação de precedente vinculante. Tema 1157/STF. Omissão configurada.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento da gratificação progressiva à autora;

2- Cinge-se a controvérsia a averiguar a ocorrência de omissão quanto à análise da tese de repercussão geral do Tema 1157 do STF;

3- Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre precedente vinculante, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I do CPC;

4- O pedido inicial encontra óbice no julgamento com Repercussão Geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.306.505, Tema n.º 1.157, o STF considerou inconstitucional a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) implementado para servidores públicos efetivos a servidores temporários ou não estáveis que ingressaram no serviço público sem concurso, em razão da violação ao princípio constitucional que exige o concurso público para o provimento de cargos, conforme previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal;

5- Constatada a omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabe integração do julgado, com aplicação do precedente vinculante, para julgar desprovido o recurso de apelação;

6-Majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 11 do artigo 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º do mesmo ordenamento;

7- Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 27/01 a 02/02/2025, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 21524725) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id. 21281287) que dá provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento da gratificação progressiva à autora.

Em suas razões, o embargante alega que não foi enfrentada a tese firmada no Tema 1157 do STF, segundo a qual os servidores estabilizados não podem ser reenquadrados em novos planos de cargos e carreiras.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para manifestação expressa sobre a matéria e reforma do julgado.

Contrarrazões em que o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não acolhimento dos embargos (Id. 21707572).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O recurso se sustenta na ocorrência de omissão, considerando a tese firmada no Tema 1157 do STF segundo a qual os servidores estabilizados não podem ser reenquadrados em novos planos de cargos e carreiras.

Cabe razão ao embargante, pois a análise da situação em referência ao precedente vinculante deve se dar, conforme determina o artigo 927 do CPC, o que representa questão de ordem pública cuja apreciação em sede de embargos de declaração é perfeitamente cabível.

Nesse sentido são os termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I do CPC. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No presente caso, verifica-se que a servidora ingressou no serviço público em 01/02/1991, na função de Professora de Nível Médio, sem concurso público, permanecendo como servidor “não estável”, condição em que se aposentou, conforme documentos colacionados aos autos (Id. 18591728- 18591735).

Nesse contexto, o pedido inicial encontra óbice no julgamento com Repercussão Geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.306.505, Tema n.º 1.157, o STF considerou inconstitucional a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) implementado para servidores públicos efetivos a servidores temporários ou não estáveis que ingressaram no serviço público sem concurso, em razão da violação ao princípio constitucional que exige o concurso público para o provimento de cargos, conforme previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Destaco ementa do precedente em comento:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015
. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3.
Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista
. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(ARE 1306505, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).

Sendo proibido o enquadramento ou reenquadramento da servidora no PCCR, não se aplica à autora o disposto nos arts. 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR, nos seguintes termos:

“Art. 5º - Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor: a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal; b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; c) Classe

II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; d) Classe

III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação; e) Classe

IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

(...)

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Conforme as normas mencionadas, a gratificação progressiva solicitada é destinada apenas aos servidores ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5.º, inciso I, alínea “a”, combinado com o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR, o que não se aplica à autora, que não possui estabilidade.

Nesse contexto, entendo caracterizada a omissão no julgado, que merece ser integrado para que seja aplicada a tese do Tema 1157 do STF afastando a jurisprudência desta Corte em sentido contrário, resultando no desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença em seus termos.

Majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 11 do artigo 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º do mesmo ordenamento.

Ante o exposto
, conheço, e acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão e aplicar a Tese de repercussão geral do Tema 1157/STF, julgando pelo desprovimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2025